Tribunal: TJMT
Processo: 0020367-38.2016.8.11.0055
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-15
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HERVE RENAN TAVARES DE ALMEIDA - CPF: 030.259.801-41 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer escrito.

Apelação Criminal:

0020367-38.2016.8.11.0055 - PJE

Data do Julgamento:

15/07/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRRA

Recorrente(s):

HERVE RENAN TAVARES DE ALMEIDA

Recorrido(s):

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE DROGAS. ARTIGO 28 DA LEI Nº. 11.343/06. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CÁLCULO SOBRE A PENA “IN ABSTRATO”. ART. 30 DA LEI 11.343/06. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por HERVE RENAN TAVARES DE ALMEIDA, objetivando o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, consequentemente a extinção da punibilidade do crime descrito no artigo 28 da Lei 11.343/06.

2.
O artigo 30 da Lei 11.346/06 prevê que: “Prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos arts. 107 e seguintes do Código Penal.”

3.
Pelo caderno processual, verifico o decurso do prazo de 02 (dois) anos entre a data da publicação da sentença (05/10/2018) e a presente data (15/07/2022)

sem ter ocorrido qualquer causa interruptiva da prescrição, portanto, é forçoso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal,

tomando-se por base tanto a pena aplicada como a pena máxima em abstrato.

5.
Nesse sentido, reconheço a prescrição da pretensão punitiva em favor do Recorrente, em consequência, diante da ocorrência da prescrição, declaro extinta a punibilidade do Recorrente, nos termos do artigo 107, IV do CP.

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por HERVE RENAN TAVARES DE ALMEIDA, objetivando o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, consequentemente a extinção da punibilidade do crime descrito no artigo 28 da Lei 11.343/06.

O Ministério Público Estadual em contrarrazões pugnou pelo provimento do Recurso de Apelação, com a finalidade de que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal e extinta a punibilidade da Recorrente.

O ilustre Representante Ministerial que oficia perante este Colegiado Recursal deixou de apresentar parecer escrito.

É o relatório.

VOTO

Entendo que o Recurso comporta provimento.

Pois bem. Assim dispõe o art. 28 da Lei n.º 11.343/206:

“Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

I - advertência sobre os efeitos das drogas;

II - prestação de serviços à comunidade;

III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.”

O art. 30, da Lei nº 11.343/2006 dispõe que:

“Art. 30. Prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos arts. 107 e seguintes do Código Penal.”

Diante do aludido dispositivo, é forçoso concluir que entre a data da publicação da sentença (05/10/2018) e do presente julgamento (15/07/2022) já transcorreu o lapso de tempo superior a 02 (dois) anos.

Dessa forma, como até esta data já transcorreu mais de dois anos, sem ter havido qualquer causa interruptiva da prescrição, não há razão para deixar de reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com fundamento no art. 30, da Lei nº 11.343/2006.

Posto isso
,

CONHEÇO
do Recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
reconhecer a prescrição da pretensão punitiva em favor do Recorrente, em consequência, diante da ocorrência da prescrição,
DECLARAR

extinta a punibilidade de
HERVE RENAN TAVARES DE ALMEIDA
, nos termos do artigo 107, IV do CP, em relação a conduta disposta no artigo 28 da Lei 11.343/06.

Após as providências de praxe, estes autos sejam devolvidos ao Juizado Especial de Origem para serem arquivados.

Intimem-se.

Cumpra-se

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2022